Tribunal: TJDFT
Processo: 0711795-83.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711795-83.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MASSA FALIDA DA EMPRESA CONFIANCA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA APELADO: AMELIA GUIOMAR CASTRO RODOPIANO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Indeferida a gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo, a parte apelante quedou-se inerte, conforme certificado (IDs nos 53956942 e 54359888). Dessa forma, ante a deserção, não conheço do apelo, com amparo no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, baixem os autos à Vara de origem. Brasília, DF, em 28 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator